Tribunal: TJDFT
Processo: 0721343-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0721343-10.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EULER WASHINGTON DE OLIVEIRA AGRAVADO: ELIOR MARCONI FERNANDES DE CARVALHO, YURI GAGARIN DE MATOS LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por EULER WASHINGTON DE OLIVEIRA em face da decisão da Vara Cível do Guará que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0702911-66.2019.8.07.0014, movido em seu desfavor por ELIOR MARCONI FERNANDES DE CARVALHO e YURI GAGARIN DE MATOS LIMA, deferiu a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel situado na Rua 15, lote 48, Polo de Modas, Guara – II, referente à fração ideal do executado, bem como dos alugueis futuros do aludido bem – determinando a expedição de mandado de penhora e intimação (ID 26973170). Em suas razões (ID 26971392), o agravante alega que o imóvel sobre o qual recaiu a penhora não integra seu patrimônio, sendo de propriedade da Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP, conforme certidão de ônus anexa. Aduz ser apenas possuidor do bem, motivo pelo qual este não poderia ser alienado ou onerado enquanto não liquidada a dívida. Argumenta não se admitir a penhora de imóvel alienado fiduciariamente em execução promovida por terceiros contra o devedor fiduciante, haja vista pertencer ao patrimônio ao credor fiduciário, pessoa estranha à lide. Colaciona julgados em abono à tese. Por fim, elucida a urgência do pleito, ante o risco de o bem ser levado a hasta antes do julgamento do presente agravo de instrumento, e reforça a plausibilidade do direito. Requer, desse modo, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para obstar os efeitos da decisão agravada. No mérito, a reforma do decisum para desconstituir a penhora em questão. Preparo recolhido (ID 26971395). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do art. 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, almeja o agravante a reforma da decisão que deferiu a penhora de seus direitos aquisitivos sobre o imóvel situado na Rua 15, lote 48, Polo de Modas, Guara – II, bem como dos alugueis futuros do aludido bem. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender aos requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015 (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Em análise perfunctória da questão, todavia, não verifico a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar. Conquanto um imóvel alienado fiduciariamente não possa ser penhorado em execução promovida por terceiro, haja vista não integrar o patrimônio do devedor, nada impede a constrição dos direitos relacionados ao bem. Inclusive, o próprio Código de Processo Civil, em seu art. 835, XII, prevê a possibilidade da incidência de penhora sobre os direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária (vislumbrada na espécie), ante sua inequívoca expressão econômica. Questionável, assim, a plausibilidade do direito alegado. Noutro lado, não se identifica perigo de dano ou risco ao resultado útil processo, já que, consoante a própria decisão, ainda pende avaliação do imóvel, não tendo havido ulteriores determinações de cunho expropriatório. Nesse descortino, a matéria poderá ser decidida pelo Colegiado quando da análise do mérito recursal, depois de instaurado o regular contraditório. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 5 de julho de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator